Tribunal: TJDFT
Processo: 0722173-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DIVERGÊNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE COLEGIADO E A TESE ADOTADA PELO STF QUANDO DO JULGAMENTO DO RE 1.317.982, AFETADO AO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA E PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. TEMAS 733 E 810 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TEMA 905 DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, afetado ao Tema 810 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária.
2. Em observância à tese oriunda do Tema 733 da Repercussão Geral do STF, é cabível a alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias em sede de cumprimento de sentença, para atender às disposições do Tema 810 da Repercussão Geral, quando o trânsito em julgado do título exequendo é posterior à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09.
3. Na hipótese, inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença.
4. A adoção do IPCA-E para efeito de correção monetária de débitos da Fazenda Pública encontra guarida no Tema 905 da Sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.
5. Assim, antes mesmo de firmada pelo STF a tese relativa ao Tema 1.170 da Repercussão Geral, a decisão agravada já estaria a merecer reparos, com vistas à utilização do IPCA-E para fins de correção monetária a partir de 30/6/2009.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.